Tribunal: TJSP
Processo: 2234728-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2234728-88.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA, é agravado TONY ARAZI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234728-88.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2234728-88.2019.8.26.0000
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional Ltda
Agravado: Tony Arazi
Comarca: São Paulo
V. 1093
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA COM
PEDIDO
DE
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
SENTENÇA
PROFERIDA
NOS
AUTOS
PRINCIPAIS.
PERDA
SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, contra a r. decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou que a
agravante reestabeleça o plano de saúde do agravado e seus dependentes, nas
mesmas condições da rede credenciada e de cobertura originalmente contratadas,
sem qualquer carência (págs. 67/68 dos autos principais).

Objetiva a recorrente a reforma da decisão e a revogação da tutela
concedida. Alega que estão ausentes os requisitos para concessão, uma vez que o
agravado deixou de cumprir com suas obrigações contratuais e a manutenção do
plano de saúde pode trazer danos irreversíveis equilíbrio financeiro da agravante.
Recurso tempestivo e sem preparo (págs. 111/114).
Distribuído o recurso, a agravante foi intimada a providenciar, no
prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento, em dobro, das custas processuais, sob pena
de deserção (pág. 105).
Preparados, os autos vieram à conclusão por estarem em termos
para julgamento (págs. 111/114).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234728-88.2019.8.26.0000
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso está prejudicado e não deve ser conhecido.
O presente recurso de Agravo de Instrumento foi distribuído a esta
Relatora, conforme Termo de Distribuição à página 104.
Todavia, compulsando os autos de origem, verifica-se que, em
21/11/2019, foi prolatada sentença, por meio da qual o MM. Juiz a quo, Tom
Alexandre Brandão, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos
do artigo 487, I, do Código de Processo Civil (págs. 156/158 dos autos principais).
Assim, proferida sentença no processo principal, o Agravo de
Instrumento está prejudicado, diante da perda superveniente do objeto.
Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora